Tribunal: CARF
Processo: 15374.720145/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.720145/2009-04
ACÓRDÃO
1301-007.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Confirmada pela autoridade fiscal, em sede de diligência, a procedência do
Saldo Negativo de CSLL apurado, bem como a sua não utilização para
abatimento no lançamento de ofício, resta caracterizado o direito
creditório do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos em face do Acórdão no 12-29.897,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação apresentada, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar a
compensação vinculada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, n"
33764.24903.140504.1.3.03-9664, na qual a interessada pretende compensar
débitos com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002, no valor de R$ 1.010.422,19.
Em 03/04/2009, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/DIORT,
fl. 66, com base no Parecer n° 133/2009, fls. 64/65, não reconhecendo o direito
creditório e não homologando as compensações.
O indeferimento do pleito teve como principal motivo a constatação de auto de
infração, sob o processo administrativo de n° 18471.000221/2006-09, ainda
pendente de decisão administrativa definitiva. Assim, o alegado crédito contra a
Fazenda Nacional estaria subtraído dos atributos de certeza e liquidez, exigidos
pelo artigo 170 do CTN.
A interessada tomou ciência da decisão em 24/04/2009 (AR - fls. 78).
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade, em 25/05/2009, -fls.
79/103, com os seguintes argumentos:
• Alega a tempestividade da manifestação de inconformidade.
• O saldo negativo de CSLL (sic), adotando-se as premissas da autuação,
diminuiria de (R$ 1.767.541.175,13) para (R$ 1.535.234.417,74), fazendo
ainda jus ao direito creditório pleiteado.
• Portanto, mesmo que adotem os critérios do Parecer Conclusivo, ainda
restaria saldo negativo de CSLL de R$ 1.010.422,19, sendo líquido e certo o
crédito independente da suposta infração relativa às provisões não
dedutíveis.
• Na hipótese de não se reconhecer o direito creditório, mister se faz o
sobrestamento do presente processo até o desfecho da discussão travada
nos autos do processo administrativo de n° 18471.000221/2006-09, pois se
trata de uma questão prejudicial.
• Exigir o pagamento do débito antes da resolução da questão prejudicial
consiste em verdadeira afronta à própria natureza do processo
administrativo fiscal, de verificação da legalidade dos atos praticados pelos
seus agentes.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
3
• Cabe a suspensão dos atos de cobrança até a resolução final da questão
prejudicial.
• Traz alegações acerca da improcedência do auto de infração, afirmando
que corretamente deduziu da base de cálculo da CSLL os tributos com
exigibilidade suspensa, apurando, conseqüentemente, saldo negativo da
contribuição para o ano-calendário de 2002.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedência da Manifestação
apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei n° 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a nãohomologação da
compensação.
AUTO DE INFRAÇÃO - CSLL –
A lavratura de auto de infração, com a constituição de crédito tributário de
imposto de renda, prejudica a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, renovando suas alegações, pedindo ao final, deferimento do
seu pleito.
Numa primeira apreciação, esta Turma, por meio da Resolução no 1301-001.279,
converteu o julgamento em diligência para verificar o status do Auto de Infração e reavaliar o
crédito pleiteado.
Em resposta, a fiscalização produziu dois documentos: a Informação Fiscal no
116/2025, que certificou a quitação do Auto de Infração via parcelamento, e a Informação Fiscal no
146/2025, que confirmou a liquidez e certeza do Saldo Negativo de CSLL de 2002 (R$
1.010.422,19).
A Recorrente, intimada, concordou integralmente com o resultado favorável da
diligência.
É o Relatório
.

VOTO

Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
4
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
DO MÉRITO
O presente julgamento retorna a este Colegiado após o cumprimento de diligência
determinada pela Resolução no 1301-001.279, cujo objetivo era verificar a procedência e a
liquidez do Saldo Negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, bem como os reflexos da adesão ao
parcelamento da Lei no 11.941/2009 sobre os débitos que originaram a glosa fiscal.
A diligência foi cumprida de forma satisfatória pela Informação Fiscal no 146/2025,
elaborada pela Divisão de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório da DEMAC/RJO. A
fiscalização confirmou a regularidade da situação dos débitos que haviam motivado o lançamento
de ofício. Conforme apurado, o Processo Administrativo no 18471.000221/2006-09, que discutia a
base de cálculo da CSLL, foi incluído no parcelamento da Lei no 11.941/2009 e encontra-se
devidamente quitado. Isso afasta qualquer óbice relacionado à exigibilidade daqueles débitos que
pudesse contaminar a análise do direito creditório aqui discutido.
No que tange à existência e validade do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
de 2002, o resultado da diligência também foi satisfatório. A auditoria fiscal revisitou o cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Ficha 17) e confrontou os valores com as retenções na
fonte informadas em DIRF. A conclusão alcançada pela fiscalização é de que o crédito pleiteado é
legítimo e não foi considerado para fins de abatimento no lançamento de ofício original. Para fins
de transparência, transcrevo o trecho decisivo da manifestação fiscal que reconhece
expressamente o direito da Recorrente:
"Diante do exposto, conclui-se que deve ser mantido o Saldo Negativo de CSLL
apurado na Ficha 17 Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fl. 70 do
PAF no 18471.000221/2006-09), no valor de R$ 1.010.422,19, que seria suficiente
para quitar a DCOMP no 33764.24903.140504.1.3.03-9664 (...)"
[...]
"Conclusão: Conforme já explanado em item anterior, o Saldo Negativo de CSLL
apurado na Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (R$
1.010.422,19) não foi deduzido para fins de lançamento tributário e, dessa forma,
conclui-se que deve ser mantido o Saldo Negativo de CSLL (...) no valor de R$
1.010.422,19,
que seria suficiente para quitar a DCOMP no
33764.24903.140504.1.3.03-9664 (...)"
Diante desse cenário, acolho integralmente o resultado da diligência, para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação declarada até o limite do
crédito reconhecido.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.995 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito creditório decorrente do Saldo Negativo de CSLL de 2002
no valor de R$ 1.010.422,19 e homologar a compensação pleiteada, até o limite do crédito
reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1304
DF CARF MF
Original